Tribunal: TJSP
Processo: 2264986-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Usucapião. Decisão agravada que condenou os agravantes no pagamento de multa por litigância de má-fé. Hipótese na qual se verifica a efetiva alteração da verdade dos fatos processuais (tese de que os proprietários do imóvel já teriam sido citados), dedução de pretensão contra expresso texto de lei (teórica impossibilidade de retificação do polo passivo da demanda após o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Usucapião. Decisão agravada que condenou os agravantes no pagamento de multa por litigância de má-fé. Hipótese na qual se verifica a efetiva alteração da verdade dos fatos processuais (tese de que os proprietários do imóvel já teriam sido citados), dedução de pretensão contra expresso texto de lei (teórica impossibilidade de retificação do polo passivo da demanda após o recebimento da petição inicial) e provocação de incidente infundado (reiteradas impugnações à ordem de citação pessoal dos condôminos, decorrente de decisão pretérita e não impugnada). Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000833966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264986-81.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
agravantes APARECIDO ALVES DE SOUZA e EVA ROSA FERNANDES
(ESPÓLIO), são agravados OLGA INES FARANI DE SOUZA, LUIZ ANTONIO
DE SOUZA e NASSER SABAD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2264986-81.2019.8.26.0000 -Voto no 30.169
2
Voto n.o 30.169
Agravo de Instrumento n.o 2264986-81.2019.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto 5a. Vara Cível
Ação: Inventário
Agravante: Aparecido Alves de Souza e outro
Agravado: Olga Ines Farani de Souza e outros
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Usucapião.
Decisão
agravada
que
condenou
os
agravantes no pagamento de multa por
litigância de má-fé. Hipótese na qual se
verifica a efetiva alteração da verdade dos
fatos
processuais
(tese
de
que
os
proprietários do imóvel já teriam sido citados),
dedução de pretensão contra expresso texto
de lei (teórica impossibilidade de retificação
do
polo
passivo
da
demanda
após
o
recebimento da petição inicial) e provocação
de
incidente
infundado
(reiteradas
impugnações à ordem de citação pessoal dos
condôminos, decorrente de decisão pretérita e
não impugnada). Recurso desprovido.
Insurgem-se os agravantes contra a r.
decisão que lhes condenou no pagamento de multa por litigância
de má-fé
Asseveram a inexistência de afronta à lei
processual, e que a oposição de embargos de declaração teve
por fim somente sanar as omissões e contradições que
acreditaram haver na decisão embargada. Requerem o
provimento do recurso.
Recurso recebido somente no efeito
devolutivo (fls. 142), isento de preparo e não respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2264986-81.2019.8.26.0000 -Voto no 30.169
3
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento por
meio do qual os agravantes buscam a revogação da multa
aplicada com fundamento no art. 80, I, II e VI, do CPC, verbis:
“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele
que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto
expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
VI
-
provocar incidente manifestamente infundado”. A r. decisão agravada apontou as
seguintes circunstâncias como caracterizadoras da deslealdade
processual, verbis:
“Tocante ao que interessa a este processo,
primeiro observo que, ao contrário do alegado pela
autora/embargante, por meio de seu Advogado, a fls.637, o
despacho da inicial encerra o mero exame superficial dos
requisitos dela; das condições da ação e de seus pressupostos
processuais.
Por isso, o despacho de deferimento da inicial,
para a citação dos réus, não assegura nenhum direito
adquirido ao autor de impedimento de eventual decisão
posterior de seu indeferimento, pela superveniente constatação
da falta de um dos seus requisitos, assim, como também
contra a extinção do processo, por falta de condição da ação
ou de validade e regularidade dele.
A
propósito,
pelo
raciocínio
da
autora/embargante, em relação à essa sua interpretação da
natureza do despacho inicial, caso assim fosse, nem mesmo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2264986-81.2019.8.26.0000 -Voto no 30.169
4
réu poderia alegar, em sua contestação, qualquer falta de
requisito dela; das condições da ação e de seus pressupostos
processuais, as chamadas objeções processuais, pois tais
questões, sempre segundo o seu equivocado entendimento,
estariam então preclusas, de forma consumativa, pela mera
decisão de deferimento da citação.
Tanto não é e nem pode ser, pois compete ao réu
alegar em sua contestação, em preliminar, todas as objeções
processuais eventuais existentes, passíveis de extinção do
processo, no estado, antes da abertura de eventual fase
instrutória para o exame do mérito dele, dentre elas a inépcia
da inicial, por falta de seus eventuais requisitos ou documentos
indispensáveis à propositura da ação.
Por isso, após a contestação e a réplica,
competirá então ao Juízo a análise minuciosa da inicial e das
condições da ação e de seus pressupostos processuais, na
chamada decisão saneadora, inclusive de ofício, caso ainda
não alegadas pelas partes.
Feito esse esclarecimento, apenas a título
pedagógico, observo ainda, em segundo lugar, que menos
razão tem a autora, quanto a supressão da citação dos
condôminos e confrontantes certos, com base na determinação
da citação por edital já realizada.
Essa citação por edital, conforme verifica-se do
despacho inicial, cuidou-se apenas em relação aos réus e
eventuais interessados ausentes e incertos (fls.47).
Ou seja, apenas aplicava-se aos eventuais réus
incertos, o que não é o caso dos réus certos e localizáveis que,
por isso, tiveram que ser citados pessoalmente, assim que
identificados no curso da presente, pois em caso contrário, em
relação a eles, haveria a nulidade do processo. Do mesmo
modo, imprescindível mostrou-se, com a regularização por
georreferenciamento, a necessidade de citação pessoal dos
confrontantes ou confinantes certos e localizados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2264986-81.2019.8.26.0000 -Voto no 30.169
5
Ademais, a autora não pode ignorar que a então
citação por edital, em cumprimento à decisão de fls.47,
realizada na presente em abril de 2010 (fls.67), pela
modificação
da
descrição
da
área
usucapienda,
em
decorrência do superveniente georreferenciamento realizado a
fls.226/232, perdeu igualmente o seu objeto, conforme
declarado expressamente na decisão de 23 de abril de 2015
(fls.289)”.
[...]
por
deduzir
defesa
contra
fatos
incontroversos no curso do processo e por alterar a verdade
deles, sobretudo de que somente teve que regularizar à área
do imóvel no curso da presente, por mudança da legislação,
além de ainda provocar, agora, com isso, incidente
manifestamente infundado, por encontrar ainda essa questão
preclusa para ela, por força do quanto decididos a respeito a
fls.174, fls.198 e fls.238, bem como ainda o quanto decidido a
fls.289”.
Por conseguinte, o arbitramento da multa
por litigância de má-fé está apoiado em três fundamentos:
I) alegação de que a citação das partes
apontadas já se deu por meio de citação por edital pretérita, o
que configuraria alteração da verdade dos fatos processuais;
II) arguição da impossibilidade de
modificação do polo passivo em razão do recebimento da petição
inicial, o que configuraria defesa contra texto expresso de lei,
correspondente, na hipótese dos autos, ao art. 485, IV, do CPC;
e,
III) reiterar questão preclusa, já decidida às
fls. 174, fls. 198, fls. 238 e fls. 289, o que configuraria provocação
de incidente manifestamente infundado.
Compulsando-se os autos, verifica-se que
os agravantes afirmaram a já ter havido a citação de todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2264986-81.2019.8.26.0000 -Voto no 30.169
6
titulares da matrícula no 42.625, verbis:
“Em referido edital de citação com prazo de 30
dias juntado às fls. 51 dos autos, foram citados todos os
titulares da matrícula no 42.625 do 1o CRI local, inclusive com
afixação no átrio do Fórum local, conforme certidão de fls. 65
dos autos” (fls. 120).
De igual modo, observa-se que os
agravantes deduziram a impossibilidade de verificação dos
pressupostos à constituição válida e regular do processo após o
recebimento da petição inicial, verbis:
“há 09 (nove) anos Vossa Excelência em
despacho inaugural acolheu os pedido da petição inicial, quer
crer a embargante acreditando que Vossa Excelência conferiu
e defeiu a citação por edital, convicto na documentação e
informações da petição inicial, não podendo agora passados
nove anos (09) dizer que não foi bem instruído o processo,
sendo que já foi em sua maioria realizada todos os
procedimentos do Código de Processo Civil” (fls. 123).
Por fim, observa-se que a insurgência
contra a necessidade de citação pessoal dos condôminos foi
rejeitada por decisão anterior prolatada em abril de 2015 e não
impugnada, verbis:
“Vistos. Observo que não foram esgotadas todas
as diligências para as citações dos condôminos Nasser Sabad
e Olga Inez Farani, ao tempo da sua realização por edital.
Além disso, após as suas citações por edital houve
modificação da área (fls.235/236 e fls.241), assim, perdeu
objeto a então realizada. Desse modo, providenciem os
autores a citações pessoais deles, devendo, para tanto, ser
tentada, antes, a localização dos seus endereços pelo sistema
INFOJUD. Intimem-se”.
Por conseguinte, o pedido de dispensa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2264986-81.2019.8.26.0000 -Voto no 30.169
7
citação pessoal dos condôminos em face da citação editalícia
pretérita e anterior à modificação da área usucapienda encontra
óbice na preclusão e caracteriza incidente infundado.
Nesse percurso, tem-se por caracterizada
em concretude a litigância de má-fé, do que resulta ser imperativa
a manutenção da multa aplicada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
RÔMOLO RUSSO
Relator